Tribunal: TJDFT
Processo: 0741037-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. É incabível a transferência de titularidade das dívidas de veículo (IPVA, licenciamentos, seguros e infrações de trânsito) quando os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível após a dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mediante instrução processual.
3. Se não foi observada a forma prevista na legislação de regência no que tange à venda de veículo automotor alienado fiduciariamente, é inviável a adoção de medidas que impliquem obrigações ou eventuais prejuízos a terceiros que sequer integram a demanda (credor fiduciário e departamento de trânsito), tampouco participaram do negócio jurídico.
4. Recurso conhecido e não provido.